Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. REQUERIMENTO DE ALVARÁ PARA A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A INCAPAZ INTERDITADO. MEDIDA VOLTADA À AQUISIÇÃO DE OUTRO AUTOMÓVEL MAIS ADEQUADO À REALIDADE DO CURATELADO. DEFERIMENTO.
I. Encontra amparo nos artigos 1.748, inciso IV, e 1.774 do Código Civil, a expedição de alvará judicial para a venda de veículo pertencente a incapaz interditado requerida com a finalidade de adquirir bem dessa natureza mais adequado às suas necessidades, sobretudo quando não há nos autos nada que possa desmerecer a credibilidade da sua curadora, esposa com a qual é casado desde 06/12/1969 sob o regime da comunhão universal de bens.
II. Apelação conhecida e provida.